Tribunal: STF
Processo: RHC 200861
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário constitucional em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do HC 645.871-AgRg/BA, Ministro Jorge Mussi.
    Consta dos autos que o acórdão ora recorrido foi publicado em 30/3/2021, sendo que o presente recurso veio a ser interposto apenas em 8/4/2021.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário constitucional, eis que intempestivo.
    É que, considerado o prazo de cinco dias para sua interposição, conforme determina o art. 30 da Lei nº 8.038/90 e o art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o prazo recursal se esgotou em 5/4/2021.
    Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei nº 13.105/2015 (novo CPC) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”  (HC 112.080/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422/MS, Ministro Luiz Fux; HC 175.887/MG, Ministra Cármen Lúcia):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 192.806-AgR/DF, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos) 
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator